Tribunal: TJBA
Processo: 8113149-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113149-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ZEILDA ALEXANDRA DA PURIFICACAO SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença de parcial procedência de ação revisional. A decisão de primeiro grau determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a devolução simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora deve ser acolhida; (ii) saber se é possível a revisão judicial de contrato bancário para limitar os juros remuneratórios; e (iii) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada quando a parte recorrente não apresenta provas que afastem a presunção de hipossuficiência financeira da beneficiária, já reconhecida em instâncias anteriores.

4. É permitida a revisão de cláusulas de contratos bancários, por se tratar de relação de consumo, flexibilizando-se o princípio da força obrigatória dos contratos para coibir práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Constatado que a taxa de juros remuneratórios contratada (5,37% ao mês) é superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação de crédito à época da contratação (5,22% ao mês), a diferença é considerada relevante e apta a gerar desequilíbrio contratual, especialmente considerando o prazo do contrato, justificando a sua adequação à média de mercado.

6.
A manutenção da sentença, que determinou a limitação dos juros, implica o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, conforme fixado na origem e não impugnado em recurso próprio.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
0358716-12.2012.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO
DO BRASIL
S.A.
e, como agravado,

ALEXANDRA DA PURIFICAÇÃO SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.